Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. AUSENCIA. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Confirma-se sentença que, apreciando a prova produzida, conclui que o débito é o reclamado pelo portador de cheque, valor resultante do negócio inicial e do incremento havido para compensar ausência de documentação regular de um dos imóveis dado em pagamento.
2. Conquanto não se trate de matéria jurídica pacificada, a Corte tem considerado válida a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sem a instauração do incidente próprio, quando é respeitado o contraditório e se encontra presente caso típico de confusão patrimonial entre a empresa e o único sócio.
3. Recurso desprovido.